Tribunal: TJES
Processo: 0011654-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011654-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): Des.. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011654-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO - ES39825

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – RESISTÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – MULTIRREINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTTE – ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSOR DATIVO – PROVIMENTO PARCIAL - 1. Restando comprovado que o réu praticou os crimes de resistência e desobediência, não há falar em absolvição. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e uníssonos, não tendo a defesa trazido qualquer elemento que pudesse descredibilizar as palavras dos agentes da lei. 2 – Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confessou que não possui habilitação para dirigir veículo automotor. Contudo, diante da multirreincidência do réu, a agravante deve preponderar, mantendo-se a pena na segunda fase dosimétrica. 3 – A hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. 4 - A condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 - Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 6 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN MOREIRA DA SILVA

em face da sentença (ID. 11061976), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 309, da Lei n. 9.503/97 e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa, ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID. 11062092), a defesa do apelante requer a absolvição quanto aos crimes de resistência e desobediência, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito previsto no artigo 309, da Lei n. 9.503/97 e a isenção do pagamento das custas processuais e da pena de multa fixada.

Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa
.

Contrarrazões (ID. 11062096) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11932426), pelo improvimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011654-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO - ES39825

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória que:

“Revela o presente inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2019, na Av. Theodorico de Assis Ferraço, bairro Dr. Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo o veículo automotor sem possuir habilitação gerando perigo de dano. Além disso, nas mesmas condições de tempo e lugar, o Denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência, contra funcionários competentes para executá-lo (policiais militares) e os desobedeceu.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, durante patrulhamento realizado por policiais militares," dois indivíduos foram visualizados em uma motocicleta Honda CG, de cor verde, placa MTH 3002, e o condutor da motocicleta, o ora denunciado, ao notar a presença da guarnição, aumentou a velocidade empreendendo em fuga.

Realizado o acompanhamento, foi dada ordem de parada através de sinais luminosos, mas o Denunciado desobedeceu, continuando empreendendo velocidade incompatível com a via, transitando na contramão de direção e realizando manobras perigosas.

Segundo apurado, a abordagem ocorreu na entrada do condomínio “Otílio Roncete", momento que foi identificado o carona como o adolescente Yuri Max. Assim, dada ordem legal para que se colocasse em posição de abordagem, o Denunciado se recusou dizendo que “não seria abordado por nenhum policial de merda ".

Diante disso, a guarnição tentou realizar a busca pessoal no Denunciado, que passou a desferir cotoveladas e chutes nos militares, sendo necessário a utilização de técnicas de imobilização e de 04 (quatro) policiais para contê-lo.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 309, da Lei n. 9.503/97 e artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa, ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, o réu requer sua absolvição quanto aos crimes de resistência e desobediência, por ausência de provas e pelo fato de que apenas apresentou descontentamento com a abordagem realizada.

Contudo, não merece prosperar o pleito defensivo.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares tanto na esfera policial como em juízo, o réu, conduzia uma motocicleta e com um adolescente na garupa e ao visualizar os policiais militares aumentou bruscamente a velocidade, levando a guarnição acompanhá-lo e determinando sua parada.

Contudo, o réu desobedeceu às ordens emanadas pela força policial, passando a conduzir a motocicleta inclusive na contramão de direção até ser abordado.

Durante o procedimento de contenção inicial, o apelante proferiu palavras desrespeitosas contra os policiais militares e ao ser iniciada a revista corporal passou a proferir cotoveladas e chutes contra os agentes da lei.

Diferente do que alega o apelante, os depoimentos dos policiais militares são idôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

Ademais, a defesa não colacionou provas capazes de descredibilizar os testemunhos, que se mostram válidos e legítimos para formação da convicção do julgador.

Assim, não vejo como acolher o pleito absolutório.

A defesa ainda requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no artigo 309, da Lei n. 9.503/97.

Analisando detidamente a sentença proferida, verifico que o Magistrado reportou a existência de 3 condenações transitadas em julgado em face do réu, aduzindo que uma seria utilizada para a exasperação da pena-base e as demais na segunda fase dosimétrica.

Extrai-se do interrogatório do réu em juízo que este informou que não possui habilitação para dirigir veículo automotor, configurando assim a atenuante da confissão espontânea, o que não foi considerado pelo Magistrado sentenciante.

Contudo, diante da multirreincidência do apelante, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea.

Assim, o agravamento da pena em 1 mês de reclusão, de acordo com o aplicado pelo Magistrado sentenciante, se mostra proporcional e adequado, não merecendo retoques, razão pela qual mantenho a pena fixada.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

Além disso, está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios à
Dra. Beatriz Silva Nascimento, OAB/ES 39.825
.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento parcial
ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, promover alteração na pena e arbitrar honorários à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante

da confissão espontânea sem, contudo, promover alteração na pena e arbitrar honorários à defensora dativa no
valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).